Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720281-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR RECORRIDO: VINICIUS PEREIRA AIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS AMBIENTAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CRITÉRIO SUBJETIVO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. A presente hipótese consiste em examinar: a) se a responsabilidade pelas irregularidades ambientais do imóvel adquirido pelo apelado é dos antigos proprietários; e b) quanto ao mais, se a pretensão indenizatória exercida pelo autor foi acobertada pelos efeitos da prescrição. 3. A regra prevista no art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981 estabelece que o poluidor tem a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, independentemente da existência de culpa. 3.1. Nos termos da regra prevista no art. 3o, inc. IV, do aludido diploma legal, considera-se poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que, direta ou indiretamente, seja responsável por atividade que resulte em degradação ambiental. Assim, admite-se a responsabilização civil tanto do proprietário atual quanto do proprietário anterior. 3.2. Nesse sentido, o enunciado no 623 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que as obrigações ambientais contam com "natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” 4. No caso em análise, verifica-se que os proprietários anteriores, ora apelantes, tinham ciência do procedimento administrativo (no 02029.001322/2007-68) instaurado por meio do auto de infração no 530027/D, em virtude do desmatamento de vegetação nativa. 4.1. A despeito de ter o primeiro demandado efetuado o pagamento da multa, não procedeu à regularização da área degradada antes da celebração do negócio jurídico de compra e venda. 4.2. Diante desse cenário, como o demandante assumiu os custos alusivos à recuperação ambiental, ele tem legítima pretensão regressiva contra os proprietários anteriores, responsáveis pela degradação, com o objetivo de obter o ressarcimento dos valores despendidos (art. 934 do Código Civil). 5. A respeito do fato jurídico da prescrição é conveniente destacar que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 5.1. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 5.2. O termo inicial do transcurso do prazo de prescrição define-se pelo critério subjetivo da actio nata, de modo que o exercício da pretensão, nesse caso, é possível apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. 5.3. A pretensão exercida pelo autor consiste na possibilidade de obter indenização de alegado prejuízo oriundo da ausência de regularização ambiental do imóvel adquirido, resultando na necessidade de reparação ambiental assumida pelo demandante. 5.4. No caso as ilicitudes aludidas ocorreram no período compreendido entre outubro de 2007 e março de 2009, tendo sido o fato comunicado ao demandante no dia 13 de agosto de 2021, por meio de ofício enviado pelo IBAMA, motivo pelo qual a referida data é considerada o termo inicial para o exercício da pretensão, pelo autor, de acordo com o critério subjetivo da actio nata. 6. Nos termos da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 6.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos. 7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais,: a) artigo 205 do Código Civil, porque a decisão colegiada teria aplicado o critério subjetivo da actio nata para o termo inicial da prescrição, considerando a ciência do dano em 2021, e não a data do inadimplemento contratual em 2010, contrariando, em seu entendimento, a finalidade de segurança jurídica e estabilidade das relações contratuais; b) artigos 186, 927 e 934, todos do Código Civil e 14, §1o, da Lei no 6.938/81, porque teria sido imposta responsabilidade civil e ambiental sem demonstração de culpa, dolo ou nexo causal direto, criando perpetuidade da obrigação propter rem; c) artigo 422 do Código Civil, aduzindo que a turma julgadora teria desconsiderado a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, diante da inércia do recorrido, por mais de onze anos, após a celebração do contrato. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ quanto às teses dos itens “a” e “c”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 205, 422, 927 e 934, todos do Código Civil, e 14, §1o, da Lei no 6.938/81, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: A despeito de ter o primeiro demandado efetuado o pagamento da multa, não procedeu à regularização integral da área degradada antes da celebração do negócio jurídico de compra e venda. Por essa razão o IBAMA emitiu, aos 13 de agosto de 2021, o Ofício no 915/2021/DITEC-TO/SUPES-TO, exigindo do atual proprietário, ora apelado, a regularização da área da fazenda e a reposição florestal. Não há nos autos elementos de prova que corrobore a alegação articulada pelos ora recorrentes no sentido de que o autor detinha pleno conhecimento a respeito das irregularidades ambientais existentes no imóvel em questão. Diante desse cenário, como o demandante assumiu os custos alusivos à recuperação ambiental, ele tem legítima pretensão regressiva contra os proprietários anteriores, responsáveis pela degradação, com o objetivo de obter o ressarcimento dos valores despendidos. (ID 73358263); Observe-se que as eventuais irregularidades ocorreram no período compreendido entre outubro de 2007 e março de 2009 (Id. 68941875 e Id. 68941876). Esse fato foi comunicado ao demandante no dia 13 de agosto de 2021, por meio de ofício enviado pelo IBAMA (Id. 68941887, fl. 1), motivo pelo qual a referida data é considerada o termo inicial para o cômputo do prazo para o exercício da pretensão pelo autor. Diante desse contexto, tendo em vista que a pretensão em exame foi exercida pelo demandante aos 15 de maio de 2023 (Id. 68941869), conclui-se que não transcorreu, de fato, o aludido prazo prescricional. Assim, deve ser rejeitada a exceção substancial de prescrição suscitada pelos apelantes. (ID 73358263). E, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-W3H